Tribunal: TJSP
Processo: 1014823-70.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CNH. Pretensão do impetrante de que não seja realizado o bloqueio no seu prontuário até o esgotamento da via administrativa, requerendo, ainda, anulação das multas e do procedimento de negativa do direito de dirigir. Segurança concedida na origem tão somente para admitir o desbloqueio do prontuário do condutor, enquanto não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CNH. Pretensão do impetrante de que não seja realizado o bloqueio no seu prontuário até o esgotamento da via administrativa, requerendo, ainda, anulação das multas e do procedimento de negativa do direito de dirigir. Segurança concedida na origem tão somente para admitir o desbloqueio do prontuário do condutor, enquanto não houver trânsito em julgado da decisão administrativa. Manutenção. Violação a direito líquido e certo do impetrante. Inteligência do art. 5o, incs. LIV e LV, e art. 37, caput, ambos da CF/88, e art. 290, do CTB, e art. 24, "caput", da Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Recurso não provido.